Tribunal: TJMT
Processo: 0022346-69.2019.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022346-69.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[DANIEL CONCEICAO SILVA - CPF: 022.497.711-38 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ARETINO CELSO FARIAS - CPF: 503.320.901-91 (VÍTIMA), NILSON IVAN DE ALMEIDA - CPF: 912.055.571-72 (VÍTIMA), JOVENILHO CALISTOR DE FARIA (VÍTIMA), JOVENILHO CALISTOR DE FARIA - CPF: 004.571.011-21 (VÍTIMA), LUIZ FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 053.923.311-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0022346-69.2019.8.11.0042– CLASSE 417 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: DANIEL CONCEIÇÃO SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida nos autos da ação penal em trâmite na 6a Vara Criminal de Cuiabá-MT, que impôs pena privativa de liberdade pela prática de roubo majorado, com base, exclusivamente, em reconhecimento fotográfico realizado na fase policial realizado dois anos após o delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir a suficiência e validade do reconhecimento fotográfico como meio de prova para sustentar a condenação penal, à luz do art. 226 do CPP e da jurisprudência consolidada sobre a matéria, bem como a possibilidade de absolvição por ausência de provas autônomas de autoria delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento fotográfico ocorreu dois anos após os fatos, sem descrição prévia detalhada e sem a observância das formalidades previstas no art. 226 do CPP.

4. A vítima não individualizou e apontou o recorrente em juízo como autor do delito, nem descreveu elementos capazes de assegurar a certeza da coautoria.

5. A prova oral colhida revela contradições e inexistência de confirmação inequívoca quanto à participação do apelante.

6. Não há apreensão de bens, confissão, testemunhos independentes, nem qualquer outro meio de prova que relacione materialmente o recorrente ao delito imputado.

7. A jurisprudência do STJ e do STF reconhece que o reconhecimento fotográfico isolado, sem observância das formalidades legais e sem prova de corroboração, não possui aptidão para sustentar condenação.

8. O princípio constitucional do in dubio pro reo impõe o dever de absolvição diante de quadro probatório insuficiente e controverso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido. Absolvição do apelante com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

Tese de julgamento
:
“1. O reconhecimento fotográfico sem descrição prévia e sem observância das formalidades do art. 226 do CPP é inválido como meio autônomo de prova. 2. A ausência de outros elementos probatórios idôneos impede a formação do juízo condenatório, impondo a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo.”

Dispositivos relevantes citado
s:
CPP, arts. 155, 226, 386, VII; CF/1988, art. 5o, LVII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.953.602/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3a Seção, j. 11.06.2025; STJ, HC 598.886, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a T., j. 15.10.2020; STF, HC 245.814/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 2a T., j. 27.11.2024.

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pela defesa de
Daniel Conceição Silva
, visando reformar a sentença proferida nos autos da ação penal n° 0022346-69.2019.8.11.0042, prolatada pelo Juízo da 6a Vara Criminal de Cuiabá-MT, que condenou pela prática do delito previsto no
art. 157, §2°, incisos I,II e V, do Código Penal
, à pena de
5 (cinco) anos e 11 (onze) meses e 3 (três) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa
. (id. 317658894)

Inconformada com a sentença, a defesa apresentou razões recursais (id. 317658901) pugnando pela
absolvição por insuficiência probatória
, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

Sustenta a ausência de provas robustas de autoria, vez que a condenação se baseou
em reconhecimento fotográfico
realizado em sede policial, sem observância das formalidades previstas no art. 226 do CPP, postulando o reconhecimento de sua nulidade. Invoca, ainda, a aplicação do princípio
in dubio pro reo.
Subsidiariamente, requer o
afastamento
da causa de aumento do concurso de agentes e
emprego de arma de fogo
com a
readequação da pena
.

Prequestiona a matéria para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (Id. 317658903).

O parecer da lavra do Dr. José de Medeiros, Procurador de Justiça, é pelo
desprovimento
do recurso (Id. 328799373), conforme assim entendimento sumariando:

“Sumário: Apelação Criminal – Roubo majorado – Irresignação defensiva – Almeja a absolvição ao argumento de não existirem provas suficientes para embasar a condenação – Aponta ilegalidade no reconhecimento fotográfico – Improcedência – Acusado reconhecido pela vítima em programa de televisão que noticiava outro crime – Reconhecimento fotográfico ratificado em juízo – Ausência de irregularidade – Autoria e materialidade do delito devidamente demonstradas – Depoimentos da vítima firmes e coesos, e vão ao encontro das demais provas dos autos – Pugna pelo afastamento do concurso de pessoas – Impossibilidade – Crime praticado por quatro agentes – Coautoria confirmada – Requer a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo – Abolitio criminis quanto ao uso do artefato bélico – Improcedência -Crime de roubo com emprego de arma de fogo permanece no ordenamento jurídico, inclusive, com recrudescimento da pena – Continuidade normativo-típica – Vítima que confirmou, nas duas fases processuais, que os agentes estavam armados – Aplicada fração vigente à época dos fatos, para o emprego de arma de fogo – Sentença escorreita – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.
À douta revisão.

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.

Verte do caderno processual
que o órgão ministerial denunciou
Daniel Conceição Silva
pela prática do delito previsto no art.
157, §2°, inciso I, II e V, do Código Penal.

A denúncia, constante (
id. 317658420- Pág. 1/3)
narra os fatos da seguinte forma:

“(...)No dia 01/06/2017, por volta de 17h00min, no "Sítio Barra Grande", localizado no Distrito da Guia, zona rural desta capital, os denunciados LUIZ e DANIEL, agindo em coautoria com dois indivíduos não identificados, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, subtraíram, para si, coisas alheias móveis, consistentes em "duas lanternas, uma maquita, uma lixadeira e dois celulares" (avaliados indiretamente em R$1.100,00 - IP-fl. 30), de propriedade do referido sítio. Conforme apurado, no dia e hora do fato, os denunciados LUIZ e DANIEL, em companhia de dois indivíduos não identificados, adentraram o Sítio Barra Grande e, em seguida, abordaram o caseiro Sr. Jovenilho e o funcionário Sr. Nilson e, mediante emprego de armas de fogo, anunciaram o roubo e exigiram que lhes fosse entregue as armas que haviam no local. Ato contínuo, os denunciados e seus comparsas amarraram as vítimas Jovenilho e Nilson, restringindo suas liberdades e, em seguida, reviraram o local em busca de armas. Em razão de não terem conseguido encontrar armas, os denunciados e seus comparsas subtraíram os objetos descritos acima e fugiram do local, tomando rumo ignorado. As vítimas registraram boletim de ocorrência e, diante do acervo fotográfico apresentado na Delegacia de Polícia, identificaram os denunciados LUIZ e DANIEL como autores do crime (IP-fls. 12/14).

(...)”

Encerrada a instrução processual, o juízo de primeiro
grau julgou procedente a pretensão punitiva
, condenando o acusado nos termos já relatados. Inconformada, a defesa recorre a esta Corte de Justiça.

Passo à análise.

De início, cumpre pontuar que a materialidade do delito se encontra devidamente comprovada pelo Boletim de ocorrência (id. 317658420, Pág. 7/10), relatório de investigação (id. 317658420, Pág.42/44) e os depoimentos colhidos em ambas as fases.

A controvérsia reside, portanto, exclusivamente na comprovação da autoria delitiva.

A imputação atribuída ao apelante repousa, em sua essência, no
reconhecimento fotográfico realizado em sede policial
, posteriormente ratificado em juízo. Contudo, inexiste nos autos qualquer outro suporte probatório independente e idôneo que corrobore tal reconhecimento, o que exige exame rigoroso quanto à sua validade jurídica e suficiência para fundamentar um juízo condenatório.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.258, firmou orientação no sentido de que as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal constituem garantias indispensáveis tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, não podendo o reconhecimento realizado em desconformidade com tais balizas sustentar, de forma isolada, uma condenação penal. A tese fixada foi a seguinte:
"o reconhecimento fotográfico, quando constituir o único ou principal elemento de prova e realizado sem observância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, não possui idoneidade probatória suficiente para sustentar, isoladamente, decreto condenatório".

No
leading case
(REsp 1.953.602/SP), o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca advertiu:

“
O reconhecimento (fotográfico ou presencial) efetuado pela vítima, em sede inquisitorial, não constitui evidência segura da autoria do delito, dada a falibilidade da memória humana, que se sujeita aos efeitos tanto do esquecimento, quanto de emoções e de sugestões vindas de outras pessoas que podem gerar "falsas memórias", além da influência decorrente de fatores, como, por exemplo, o tempo em que a vítima esteve exposta ao delito e ao agressor; o trauma gerado pela gravidade do fato; o tempo decorrido entre o contato com o autor do delito e a realização do reconhecimento; as condições ambientais (tais como visibilidade do local no momento dos fatos); estereótipos culturais (como cor, classe social, sexo, etnia etc.).”

(STJ, Tema 1.258, REsp 1.953.602/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 11/06/2025, publicado em DJe 14/06/2025).

Partindo dessas premissas e volvendo ao presente caso, é possível constatar que a inserção do apelante no rol de suspeitos originou-se de declaração prestada pela vítima em sede policial, conforme atesta o termo de declaração (id. 317658420, pág. 14/15).

A
vítima Jovenilho Calistor de Faria
narrou em seu termo de declaração em fase policial colhido no dia 23/06/2017 que o fato delituoso teria ocorrido no dia
01/06/2017 e que, ao assistir o programa de televisão "Cadeia Neles" no dia 12/06/2017, reconheceu dois suspeitos
, sendo um deles o apelante Daniel Conceição Silva.

Ocorre que
o reconhecimento fotográfico somente foi formalizado no dia 12/03/2019
, conforme termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (id. 317658420, pág. 17/19), ou seja, quase
dois anos após a data dos fatos
e aproximadamente um ano e nove meses após a visualização da imagem do apelante no programa televisivo.

Ademais, a descrição prévia realizada pela vítima foi
manifestamente genérica
, limitando-se a mencionar que os autores do delito eram
"rapazes de cor negra e dois pardos"
, sem apresentar quaisquer características individualizadoras que permitissem identificação segura e inequívoca dos supostos autores. Tal descrição revela-se absolutamente insuficiente para atender ao requisito previsto no inciso I do art. 226 do Código de Processo Penal, que exige descrição específica e detalhada da pessoa a ser reconhecida.

Assim, o reconhecimento não observou os critérios do art. 226 do CPP e, conquanto tenha havido menção ao procedimento em juízo, verifica-se que a vítima
não individualizou o apelante
, tampouco foi questionada especificamente sobre as circunstâncias de sua identificação.

Em seu depoimento judicial,
a vítima

Jovenilho Calistor de Faria
limitou-se a confirmar que realizou reconhecimento fotográfico na delegacia, declarando que reconheceu "os dois que estavam lá fora", sendo que
um deles era pessoa conhecida, filho de vizinho, identificado pelo apelido de “Mutante”,
posteriormente reconhecido como Luiz Ferreira dos Santos. Vejamos:

“(...) Defesa: E aí o senhor fez reconhecimento das pessoas que tinham roubado lá?

Jovenilho: Falei.

Defesa: O senhor falou das pessoas e depois o senhor fez o reconhecimento deles?

Jovenilho: É, fizemos eu e o Ari viemos aqui e já fizemos.

Defesa: É, senhor disse que eram quatro, né? Dois lá dentro e dois lá fora.

Jovenilho: É.

Defesa: As pessoas que vocês reconheceram lá, elas estavam lá fora ou lá dentro?

Jovenilho:
Os dois estavam lá fora, esses dois que eu reconheci.
Os outros dois eu não reconheci, não reconheci ele não.

Defesa: Senhor reconheceu os que estavam lá fora?

Jovenilho: É, que daí eu que tomou revólver de nós lá, que nós chegou lá chegou aí saiu outros dois de lá, né?

Defesa: Era algum conhecido de vocês lá? Esses homens que chegaram lá?

Jovenilho: Era,
eu já vi ele, reconhecia
.
É um filho de um vizinho,
né? Que tem uma chácara lá do vizinho nosso lá, mas só que eu não tinha muito conhecimento com ele não. Já vi ele passa para lá e vi ele lá, né?.

Defesa: E esse reconhecimento que vocês fez lá na delegacia era por fotografia ou reconheceu pessoalmente?

Jovenilho: Pela fotografia dele.

Defesa: Pela fotografia?

Jovenilho: É (...)” (extraído da sentença id.

317658894)

Ocorre que
em nenhum momento a vítima individualizou ou distinguiu o apelante Daniel Conceição Silva dos demais envolvidos
. Não houve, em juízo, confirmação específica e inequívoca de que o apelante seria um dos autores do delito, nem foi indagada sobre as características que permitiram sua identificação após o transcurso de quase dois anos.

A simples confirmação genérica de que "fez reconhecimento fotográfico" na delegacia não supre a ausência de individualização do apelante, tampouco convalida o reconhecimento irregular realizado em sede policial. Ademais, a memória da vítima já se encontrava manifestamente contaminada pela visualização anterior da imagem do apelante em programa televisivo, circunstância que compromete irremediavelmente a confiabilidade da identificação.

Assim, o reconhecimento não observou os critérios do art. 226 do Código de Processo Penal e, ainda que reiterado em juízo, não possui autonomia como prova, pois a memória da vítima já se encontrava contaminada por exibição anterior irregular. Como bem observa Aury Lopes Jr.:

"O reconhecimento fotográfico irregular na fase policial contamina irreversivelmente a memória do reconhecedor. Mesmo que posteriormente ratificado em juízo sob o contraditório, o vício inicial persiste, pois a vítima ou testemunha já teve sua memória moldada pela primeira apresentação, tornando impossível um novo ato de reconhecimento genuíno e independente."
(LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. 17a ed. São Paulo: Saraiva, 2020, p. 612).

A
vítima Nilson Ivan de Almeida
, embora arrolada como uma das testemunhas presenciais,
não prestou depoimento em juízo.
Sua ausência gera uma lacuna relevante na instrução, impossibilitando o necessário confronto com a versão apresentada por Jovenilho, o que reforça a insuficiência das provas para embasar uma condenação.

Merece destaque que a vítima e proprietário do sítio,
Aretino Celso Farias
,
não presenciou os fatos
, limitando-se, em juízo, a reproduzir o que lhe foi relatado por Jovenilho, configurando típico testemunho indireto ou “de ouvir dizer”.

É consabido que provas indiretas dessa natureza possuem valor de baixa relevância no processo penal, não sendo aptas, por si sós, a fundamentar decreto condenatório. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que depoimentos baseados em relatos de terceiros carecem da robustez necessária para sustentar condenação criminal, especialmente quando desacompanhados de outros meios de prova independentes e seguros.

Assim, o depoimento de
Aretino Celso Farias
não se presta a corroborar a autoria delitiva atribuída ao apelante, reforçando, ao contrário, a fragilidade do conjunto probatório.

E ainda, não houve apreensão de quaisquer bens subtraídos em poder do acusado, tampouco perícia técnica, interceptação telefônica, ou qualquer outro meio de prova que estabeleça conexão material entre o apelante e os fatos narrados na denúncia.

A ausência de lastro probatório material reforça a conclusão de que a imputação repousa exclusivamente no reconhecimento fotográfico irregular, elemento isolado e manifestamente insuficiente para sustentar condenação criminal.

Tem-se, pois,
um cenário marcado pela ausência de elementos de corroboração, pela nulidade do reconhecimento e pela inexistência de qualquer outro dado que comprove a presença do réu no local dos fatos.
Tal panorama impõe o reconhecimento da dúvida razoável, a ser resolvida, como exige o ordenamento jurídico, em favor do réu.

Em
interrogatório judicial
,
o apelante alegou que estava preso na data dos fatos
. O juízo de origem determinou a verificação de tal alegação mediante expedição de malote digital ao presídio estadual, porém não foi possível localizar registro de prisão do apelante naquela data. (id. 317658879)

Embora a ausência de comprovação do álibi não se preste, por si só, a demonstrar a presença do réu no local dos fatos, tal circunstância
tampouco afasta a fragilidade probatória anteriormente demonstrada
, notadamente quanto à irregularidade do reconhecimento fotográfico e à ausência de outros elementos independentes que corroborem a autoria delitiva.

Diante desse cenário de fragilidade probatória

onde há o

reconhecimento irregular, ausência de provas corroborantes, contradições e falta de demonstração da presença do réu no local dos fatos, deve se impor a aplicação do princípio constitucional do
in dubio pro reo.

A presunção de inocência, consagrada no art. 5o, inciso LVII, da Constituição da República, estabelece que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Como corolário, impõe-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, sendo inadmissível a condenação baseada em prova frágil e controvertida.

Nesse sentido, já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

"(...)
4. A aplicação do princípio "in dubio pro reo" se impõe quando o conjunto probatório não demonstra inequivocamente a autoria do crime, sendo insuficiente para afastar a presunção de inocência.
5. A doutrina e jurisprudência da Suprema Corte reconhecem a falibilidade das provas baseadas exclusivamente em reconhecimento fotográfico, especialmente quando realizado sem as devidas cautelas processuais, e alertam para a influência de "falsas memórias" e sugestibilidade na prova testemunhal.”
(STF - HC: 245814 SP, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 27/11/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-12-2024 PUBLIC 05-12-2024)

No mesmo molde, o Superior Tribunal de Justiça:

“Não há nos autos outras provas suficientes para corroborar a autoria atribuída ao recorrente.7. A análise das provas revela inconsistências nos depoimentos das vítimas e nos relatos colhidos. Além disso, os elementos probatórios que vinculam o recorrente ao crime se limitam ao reconhecimento fotográfico irregular e à posse de um veículo supostamente utilizado pelos demais réus, insuficientes para sustentar a condenação.8
. À luz do princípio do in dubio pro reo e do dever do Estado-acusador de produzir provas suficientes à condenação, a fragilidade probatória impõe a absolvição do recorrente. "
(STJ - REsp: 2039144 MG 2022/0362832-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 04/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/02/2025)

A dúvida, no processo penal, jamais pode ser resolvida em desfavor do acusado, razão pela qual se impõe a absolvição do apelante com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, restando, por conseguinte, prejudicados os pleitos subsidiários formulados pela defesa.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo apelante
Daniel Conceição Silva
para
absolvê-lo
da imputação do crime previsto no art. 157, §2o, incisos I, II e V, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e princípio do
in dubio pro reo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026